Tribunal: CARF
Processo: 16682.904850/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904850/2013-10
RESOLUÇÃO
1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUZA CRUZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande - MS, através do acórdão 04-47.489, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
2
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada em
21/02/2014 em face de Despacho Decisório no 074904771, emtido em
13/01/2014,
com ciência em 22/01/2014, o qual não homologou a Declaração de
Compensação - PER/DCOMP no 35182.59741.291010.1.3.04-0275, cujo direito
creditório informado, no valor de R$ 1.455.822,06, refere-se a pagamento a maior
ou indevido de IRPJ, código de arrecadação 0220, período de apuração
01/07/2009 a 30/09/2009, data de arrecadação 30/10/2009.
O Despacho Decisório foi emitido a partir de análise efetuada pela
autoridade fiscal local, cujo relatório de intervenção consta anexado às folhas 647
a 613 do processo administrativo no 16682720882/2011-01.
O referido relatório descreve que, após intimação e resposta do sujeito
passivo, constatou-se que a redução do IRPJ devido no 3o trimestre de 2009
deveu-se a aumento de deduções de IRRF no Brasil e de deduções de IRRF no
exterior não consideradas inicialmente.
A autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório pleiteado, glosando
parcialmente retenções na fonte realizadas no Brasil por falta de comprovação e a
totalidade das retenções na fonte realizadas no exterior em razão da falta de
documentação comprobatória exigida nos termos da legislação em vigor.
Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Em sua manifestação de inconformidade, às folhas 4 a 7,
posteriormente complementada pelos documentos de folhas 08 a 11 e
28 a 1095, o sujeito passivo alega, em síntese, que não apresentou a
documentação para a autoridade fiscal de origem por falta de tempo
hábil para reunir todos os documentos. Informa que apresenta nesta
ocasião todos os informes de rendimentos que demonstram a totalidade
do crédito apropriado.
Juntou informes de rendimentos de fontes pagadoras no Brasil
para todo o ano calendário 2009, cópias de faturas de prestação de
serviços (Invoice) no exterior, contratos
Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - ÍRPJ Período de
apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
3
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda pago/retido
no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. O
reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação de
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê
a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado.
RETENÇÕES FEITAS NO EXTERIOR. COMPROVANTES. TRADUÇÃO PARA O
VERNÁCULO.
Os comprovantes das retenções feitas no exterior, como qualquer documento
redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos legais no País e para valer
contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o
português por tradutor juramentado.
APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PAGO/RETIDO NO EXTERIOR.
CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
As receitas auferidas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil estão
sujeitas ao regime de competência; somente podem ser deduzidas as retenções
cujas receitas foram incluídas na base de cálculo do imposto (Lei n° 8.981/1995,
artigo 34); o imposto de renda retido/pago no exterior pode ser deduzido do IR
devido no Brasil somente até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre as referidas receitas incluídas na apuração do lucro real.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final.
Tomando ciência da decisão a quo em 10/12/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 08/01/2020 (fls. 1132 e ss), ou seja tempestivamente.
Em sessão do dia 15 de setembro de 2021 (e-fls. 1438) esta turma converteu o
julgamento em diligência para que seja elaborado um relatório detalhado das informações
constantes nos diversos documentos juntados pela recorrente. O resultado desta diligência será
tratado no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
4
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Trata-se de DCOMP que informa crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
do 3o trimestre de 2009.
O aproveitamento destas retenções está previsto no artigo 15 da lei 9430/1996:
“Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá
compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.”
No curso do procedimento fiscal de análise da DCOMP, a autoridade fiscal intimou a
empresa a justificar a existência do crédito, tendo recebido a resposta de que a apuração do 3o
trimestre de 2009 que fundamentou o recolhimento não teria contemplado algumas retenções na
fonte sobre serviços diretamente prestados pela recorrente junto a tomadores localizados no
exterior.
O relator do Acórdão recorrido afirmou que não estaria demonstrado o cálculo dos
valores passíveis de dedução. Além do mais, observou também um fato que entendo o mais
relevante: “Ademais, as receitas foram auferidas nos anos-calendário 2005, 2006, 2007, 2008 e
2009, portanto, pelo regime de competência, devem ser incluídas na base de cálculo de cada
período, devendo também serem apropriadas no mesmo período de apuração as correspondentes
retenções.”
Diante do grande número de documentos, esta turma decidiu converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora se pronuncie sobre as alegações e
documentos juntados da defesa.
Intimada, a recorrente apresentou planilha1 onde apresenta um minucioso trabalho
de correlação entre as faturas, com dados sobre o valor da operação em dólar e em reais, o valor

1 Documento não paginável na e-fls. 1589.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
5
retido em dólar e em Reais, a conta contábil correspondente no Razão, acompanhada da folha do
livro razão além de outras informações.
Na resposta a intimação, durante o procedimento de diligencia determinada por
esta turma, nas e-fls. 1593 a recorrente traz um exemplo da correlação entre as informações da
planilha, invoice e Livro Razão:

É de se admirar e elogiar o excelente trabalho realizado pela equipe da defesa que
estabeleceu uma clara correlação entre as operações de serviço prestadas no exterior e seu
correspondente registro contábil, inclusive com referências às folhas destes autos onde as faturas
(Invoices) podem ser encontradas.
No entanto, esta riqueza de detalhes demonstra que razão, ainda que parcial nas
conclusões da DRJ, no sentido de que há retenções computadas pela recorrente que
correspondem à serviços prestados em outros períodos de apuração.
A
planilha
Excel
juntada
pela
recorrente2,
denominada
“DOC_02_Relacao_03Trim_2009” descreve um total de IR retido sobre as faturas no valor total de
R$1.494.446,34, valor que é exatamente o descrito na e-fls. 1413 do Recurso Voluntário:
Recurso Voluntário (e-fls. 1413):

2 Documento não paginável na e-fls. 1589.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
6

Planilha juntada:

Na tabela juntada na e-fls. 1029, em anexo à manifestação de Inconformidade, a
recorrente faz um detalhamento por fonte pagadora dos montantes de retenção que haviam sido
computados totalmente na apuração, ou que foram apenas adicionados parcialmente, ou, como
em alguns casos, não haviam sido computador qualquer valor na apuração do IRPJ do 3o trimestre:
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
7

Vemos, por exemplo, o caso da CIA Cigarrera Bigott (primeiro da tabela), em que a
defesa alega que no 3o trimestre teria ocorrido retenção no valor de R$ 236.727,77, mas na
apuração original do trimestre nenhum valor havia sido computados, segundo afirma.
Mas no caso da BAT Peru, o total de R$ 28.095,75 foi totalmente adicionado, não
restando qualquer valor contestado pela empresa.
O último caso da lista é o do BAT Colombia, em que afirma a defesa que dos R$
36.849,03 retidos já foram adicionados 24.321,54, restando pendentes R$ 12.527,49.
Vemos que nesta tabela também computa o valor total das retenções no exterior
no total de R$ 1.494.446,34.
Analisemos agora estas provas juntadas.
CIA.Cigarrera Bigott
Primeiro item da tabela acima, em que a defesa alega que dos R$ 236.727,77,
nenhum valor foi computado.
Na planilha excel juntada pela defesa também consta este mesmo valor de
236.727,77. No entanto, vemos que das seis operações, cinco foram realizadas nos meses de
janeiro, março, abril e maio de 2009, sendo apenas a última foi realizada no 3o trimestre.
A data das operações pode ser conferida nas e-fls. destes autos indicada na coluna
INVOICE -fls / pág. “:
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
8
Dt.lçto.
Receita USD
Imposto R$
Texto
INVOICE
-
fls / pág.
NF
Receita
Mês do
Razão
"Imposto
Mês do
Razão"
31/08/2009 124.705,88
35.659,27
IR REF INV 006/2009 - CA.Cigarrera
Bigott Sucs.
1312
653

8
31/08/2009 126.526,86
36.179,98
IR REF INV 059/2009 - CA.Cigarrera
Bigott Sucs.
1313
723
3
8
31/08/2009 130.350,64
37.273,37
IR REF INV 067/2009 - CA.Cigarrera
Bigott Sucs.
1314
734
3
8
31/08/2009 132.936,68
38.012,85
IR REF INV 133/2009 - CA.Cigarrera
Bigott Sucs.
1315
774
4
8
31/08/2009 145.632,11
41.643,07
IR REF INV 142/2009 - CA.Cigarrera
Bigott Sucs.
1316
815
5
8
30/09/2009 152.494,70
47.959,23
IR REF INV 288/2009 - CA.Cigarrera
Bigott Sucs.
1317
956
7
9

236.727,77

Nobleza-Piccardo SAICyF
O próximo caso da tabela e-fls. 1029 é o da empresa Nobleza-Piccardo SAICyF.
Trata-se do caso referido mais acima em que o serviço foi prestado no ano de 2007, como se
verifica na invoice de e-fls. 1326:

Tabacalera Hondurena AS
Segundo a tabela de e-fls. 1029, a empresa não havia computado nenhum valor do
montante de R$ 384.264,03 retidos.
Também neste caso, há serviços que foram prestados em outros períodos de
apuração, sendo que apenas o serviços referente a invoice de e-fls. 1140 foi prestado no 3o
trimestre:
Dt.lçto.
Receita R$
Imposto R$
Texto
INVOICE -
fls / pág.
NF
Receita
Mês do Razão
31/07/2009 603.086,83
214.251,32
IR REF INV 186 - Tabacalera Hondurena SA
1137 / 3
1014
6
31/07/2009 48.898,92
16.998,23
IR REF INV 185 - Tabacalera Hondurena SA
1139 / 5
1012
6
31/08/2009 118.235,43
40.009,42
IR REF INV 290/2009 - Tabacalera
Hondurena SA
1140 / 6
958
7
31/08/2009 118.235,45
37.643,47
IR REF INV 144/2009 - TISA Suc Honduras
1141 / 7
817
5
31/08/2009 118.235,45
38.809,74
IR REF INV 234/2009 - TISA Suc Honduras
1142 / 8
906
6
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
9

CARRERAS LIMITED
Trata-se de um único serviço, representado pela invoice de e-fls. 1327, mas que foi
prestado no mês de Maio de 2009:

Dt.lçto.
Receita R$
Imposto R$
Texto
INVOICE -
fls / pág.
NF
Receita
Mês do Razão

31/07/2009 153.607,99
48.145,48
IR REF INV 148 - CARRERAS LIMITED
1327
1010
5

BATCA Suc Guatemala
Neste caso também temos serviços que foram prestados em outro período de
apuração, no caso no 2o trimestre (Mês de junho):
Dt.lçto.
Receita R$
Imposto R$
Texto
INVOICE -
fls / pág.
NF
Receita
Mês do Razão
31/07/2009 88.409,41
26.870,28
IR REF INV 187 - BATCA Suc
Guatemala
1342
1017
6
31/07/2009 65.198,58
19.815,81
IR REF INV 188 - BATCA Suc
Guatemala
1344
1018
6

CIA CHILENA DE TABACO (CHILETABACOS)
Neste caso, dos R$ 710.638,79 retidos, R$ 194.695,66 foram efetivamente retidos
sobre operações realizadas no 3o trimestre:
Dt.lçto.
Receita R$
Imposto R$
Texto
INVOICE -
fls / pág.
NF
Receita
Mês do Razão
30/09/2009
557.220,60
R$ 63.901,45
IR REF INV 004/2009 -
CHILETABACOS
1163
649

30/09/2009
558.273,45
R$ 64.834,54
IR REF INV 057/2009 -
CHILETABACOS
1165
720
fev/07
30/09/2009
558.273,46
R$ 66.793,92
IR REF INV 065/2009 -
CHILETABACOS
1167
731
fev/07
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
10
30/09/2009
558.273,44
R$ 68.119,05
IR REF INV 131/2009 -
CHILETABACOS
1168
732
4
30/09/2009
558.273,45
R$ 74.624,40
IR REF INV 140/2009 -
CHILETABACOS
1170
812
5
30/09/2009
30.450,00
R$ 4.257,46
IR REF INV 213/2009 -
CHILETABACOS
1172
893
6
30/09/2009
57.451,93
R$ 8.032,82
IR REF INV 214/2009 -
CHILETABACOS
1174
895
6
30/09/2009
170.214,00
R$ 23.799,00
IR REF INV 215/2009 -
CHILETABACOS
1176
896
6
30/09/2009
37.400,03
R$ 5.229,20
IR REF INV 216/2009 -
CHILETABACOS
1178
892
6
30/09/2009
424.943,99
R$ 59.414,87
IR REF INV 217/2009 -
CHILETABACOS
1180
894
6
30/09/2009
558.273,45
R$ 76.936,42
IR REF INV 235/2009 -
CHILETABACOS
1182
902
6
outros períodos
4.069.047,82
R$ 515.943,13

TERCEIRO TRIMESTRE:
30/09/2009
5.074,98
R$ 700,82
IR REF INV 264/2009 -
CHILETABACOS
1184
910
7
30/09/2009
9.575,32
R$ 1.322,29
IR REF INV 265/2009 -
CHILETABACOS
1186
912
7
30/09/2009
28.368,99
R$ 3.917,58
IR REF INV 266/2009 -
CHILETABACOS
1187
913
7
30/09/2009
6.233,32
R$ 860,78
IR REF INV 267/2009 -
CHILETABACOS
1188
909
7
30/09/2009
70.827,94
R$ 9.780,90
IR REF INV 268/2009 -
CHILETABACOS
1190
911
7
30/09/2009
558.273,43
R$ 78.140,92
IR REF INV 286/2009 -
CHILETABACOS
1192
954
7
30/09/2009
5.074,99
R$ 743,46
IR REF INV 321/2009 -
CHILETABACOS
1194
970
8
30/09/2009
9.575,31
R$ 1.402,74
IR REF INV 322/2009 -
CHILETABACOS
1195
972
8
30/09/2009
28.369,00
R$ 4.155,92
IR REF INV 323/2009 -
CHILETABACOS
1197
973
8
30/09/2009
6.233,32
R$ 913,15
IR REF INV 324/2009 -
CHILETABACOS
1199
969
8
30/09/2009
70.824,00
R$ 10.375,38
IR REF INV 325/2009 -
CHILETABACOS
1200
971
8
30/09/2009
558.273,43
R$ 82.381,72
IR REF INV 346/2009 -
CHILETABACOS
1202
1007
8
3o trimestre
1.356.704,04
R$ 194.695,66
total da planilha
R$ 5.425.751,86
R$ 710.638,79

BAT COLOMBIA
Em relação à BAT Colombia, a tabela de e-fls. 1029 informa que dos R$ 36.849,03
retidos, foram utilizados inicialmente R$ 24.321,54.
A planilha “DOC_02_Relacao_03Trim_2009” contém este mesmo montante de R$
36.849,03, mas como em outros caso acima analisados, há retenções relacionadas a serviços
prestados em outros períodos de apuração.
Reproduzimos na tabela abaixo as informações constantes na planilha
“DOC_02_Relacao_03Trim_2009” relativos à BAT Colombia, mas apenas alteramos a ordem das
linhas, agrupando as retenções ocorridas no 3o trimestre.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
11
Vemos que as retenções do 3o trimestre somam R$ 24.623,70, valor um pouco
maior que o montante que a recorrente afirma que já havia computado na apuração (24.321,54).
Logo, vê-se que o valor pretendido pela recorrente se refere a operações realizadas
no mês de junho de 2009:
Dt.lçto.
Receita R$
Imposto R$
Texto
INVOICE -
fls / pág.
NF
Receita
Mês do
Razão
31/08/2009 16.914,86
R$ 820,62
IR REF INV 191/2009 - BAT (SA) Colombia
1223 / 89
868
6
31/08/2009 24.232,99
R$ 2.287,95
IR REF INV 192/2009 - BAT (SA) Colombia
1224 / 90
869
6
31/08/2009 8.802,62
R$ 831,10
IR REF INV 193/2009 - BAT (SA) Colombia
1225
872
6
31/08/2009 2.975,00
R$ 280,88
IR REF INV 194/2009 - BAT (SA) Colombia
1226
871
6
31/08/2009 49.783,32
R$ 4.700,27
IR REF INV 195/2009 - BAT (SA) Colombia
1227
877
6
31/08/2009 35.000,01
R$ 3.304,51
IR REF INV 196/2009 - BAT (SA) Colombia
1228
878
6
2o TRIMESTRE
R$ 12.225,33
31/08/2009 24.232,98
R$ 2.263,78
IR REF INV 243/2009 - BAT (SA) Colombia
1218 / 84
915
7
31/08/2009 8.802,60
R$ 822,32
IR REF INV 244/2009 - BAT (SA) Colombia
1219 / 85
917
7
31/08/2009 2.974,99
R$ 277,92
IR REF INV 245/2009 - BAT (SA) Colombia
1220 / 86
916
7
31/08/2009 49.783,32
R$ 4.650,63
IR REF INV 246/2009 - BAT (SA) Colombia
1221 / 87
918
7
31/08/2009 35.000,00
R$ 3.269,61
IR REF INV 247/2009 - BAT (SA) Colombia
1222 / 88
919
7
31/08/2009 8.691,67
R$ 811,95
IR REF INV 242/2009 - BAT (SA) Colombia

814
7
30/09/2009 8.691,67
R$ 840,91
IR REF INV 300/2009 - BAT (SA) Colombia
1229
975
8
30/09/2009 24.233,00
R$ 2.344,49
IR REF INV 301/2009 - BAT (SA) Colombia
1230
976
8
30/09/2009 8.802,61
R$ 851,64
IR REF INV 302/2009 - BAT (SA) Colombia
1231
978
8
30/09/2009 2.975,00
R$ 287,83
IR REF INV 303/2009 - BAT (SA) Colombia
1232
977
8
30/09/2009 49.783,32
R$ 4.816,44
IR REF INV 304/2009 - BAT (SA) Colombia
1233
979
8
30/09/2009 34.999,99
R$ 3.386,18
IR REF INV 305/2009 - BAT (SA) Colombia
1234
980
8
3o TRIMESTRE
R$ 24.623,70
A soma de todas as retenções sobre serviços prestados no exterior ocorridos no 3o
trimestre informados na planilha é de R$ 316.622,82:

Dt.lçto.
Receita R$
Imposto R$
Texto
INVOICE -
fls / pág.
NF
Receita
Mês
do
Razão
30/09/2009

6.258,33

1.771,35
IR REF INV 255/2009 - BAT del Peru
S.A.C
1260/126
943
7
30/09/2009

18.435,99

5.218,09
IR REF INV 256/2009 - BAT del Peru
S.A.C
1261/127
944
7
30/09/2009

6.194,43

1.753,26
IR REF INV 257/2009 - BAT del Peru
S.A.C
1262/128
946
7
30/09/2009

2.091,99

592,11
IR REF INV 258/2009 - BAT del Peru
S.A.C
1263/129
945
7
30/09/2009 294.162,28

47.959,23
IR REF INV 288/2009 - CA.Cigarrera
Bigott Sucs.
1317
956
7
31/08/2009 118.235,43

40.009,42
IR REF INV 290/2009 - Tabacalera
Hondurena SA
1140 / 6
958
7
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
12
31/08/2009

24.232,98

2.263,78
IR REF INV 243/2009 - BAT (SA)
Colombia
1218 / 84
915
7
31/08/2009

8.802,60

822,32
IR REF INV 244/2009 - BAT (SA)
Colombia
1219 / 85
917
7
31/08/2009

2.974,99

277,92
IR REF INV 245/2009 - BAT (SA)
Colombia
1220 / 86
916
7
31/08/2009

49.783,32

4.650,63
IR REF INV 246/2009 - BAT (SA)
Colombia
1221 / 87
918
7
31/08/2009

35.000,00

3.269,61
IR REF INV 247/2009 - BAT (SA)
Colombia
1222 / 88
919
7
31/08/2009

8.691,67

811,95
IR REF INV 242/2009 - BAT (SA)
Colombia

814
7
30/09/2009

8.691,67

840,91
IR REF INV 300/2009 - BAT (SA)
Colombia
1229
975
8
30/09/2009

24.233,00

2.344,49
IR REF INV 301/2009 - BAT (SA)
Colombia
1230
976
8
30/09/2009

8.802,61

851,64
IR REF INV 302/2009 - BAT (SA)
Colombia
1231
978
8
30/09/2009

2.975,00

287,83
IR REF INV 303/2009 - BAT (SA)
Colombia
1232
977
8
30/09/2009

49.783,32

4.816,44
IR REF INV 304/2009 - BAT (SA)
Colombia
1233
979
8
30/09/2009

34.999,99

3.386,18
IR REF INV 305/2009 - BAT (SA)
Colombia
1234
980
8
30/09/2009

5.074,98

700,82
IR REF INV 264/2009 -
CHILETABACOS
1184
910
7
30/09/2009

9.575,32

1.322,29
IR REF INV 265/2009 -
CHILETABACOS
1186
912
7
30/09/2009

28.368,99

3.917,58
IR REF INV 266/2009 -
CHILETABACOS
1187
913
7
30/09/2009

6.233,32

860,78
IR REF INV 267/2009 -
CHILETABACOS
1188
909
7
30/09/2009

70.827,94

9.780,90
IR REF INV 268/2009 -
CHILETABACOS
1190
911
7
30/09/2009 558.273,43

78.140,92
IR REF INV 286/2009 -
CHILETABACOS
1192
954
7
30/09/2009

5.074,99

743,46
IR REF INV 321/2009 -
CHILETABACOS
1194
970
8
30/09/2009

9.575,31

1.402,74
IR REF INV 322/2009 -
CHILETABACOS
1195
972
8
30/09/2009

28.369,00

4.155,92
IR REF INV 323/2009 -
CHILETABACOS
1197
973
8
30/09/2009

6.233,32

913,15
IR REF INV 324/2009 -
CHILETABACOS
1199
969
8
30/09/2009

70.824,00

10.375,38
IR REF INV 325/2009 -
CHILETABACOS
1200
971
8
30/09/2009 558.273,43

82.381,72
IR REF INV 346/2009 -
CHILETABACOS
1202
1007
8

2.061.053,62
316.622,82

Entendo que o montante de retenção de IR retido no exterior sobre serviços
prestados pela recorrente, passível de cômputo no 3o trimestre é de R$ 316.622,82.
No entanto, não consta nestes autos a cópia da última DIPJ transmitida pela
recorrente, de modo que não é possível neste momento apurar o IRPJ do 3o trimestre
considerando o valor por nós admitido aqui.
De se observar que a recorrente ainda alegava que havia retenções realizadas sobre
receitas financeiras
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.867 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
13
Nos autos constam apenas informações de apuração do IRPJ em tabelas elaboradas
pela contribuinte nas suas peças de defesa, o que não confere a certeza necessária para a correta
apuração do IRPJ.
Portanto, voto pelo retorno dos autos à RFB para:
1. Juntar a DIPJ 2010 ativa (ano-calendário 2009);
2. Apurar o IRPJ do 3o trimestre, computando o IRRF sobre serviços prestados
no exterior no valor de R$ 316.622,82.
3. Apurar eventual crédito de pagamento indevido ou a maior no período.

O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 1799
DF CARF MF
Original